Tribunal: TJDFT
Processo: 0706290-03.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. OBRIGAÇÃO VINCULADA AO PARENTESCO. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR COMPROVADA. REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso Em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos de Ação de Exoneração de Alimentos, que julgou improcedente o pedido de exoneração de pensão alimentícia, mas procedente o pedido revisional para reduzir os alimentos devidos pelo autor à ré para 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo vigente. A recorrente alega que suas necessidades aumentaram com o decorrer da idade, e que seu genitor possui condições financeiras para o cumprimento da obrigação correspondente a 64% (sessenta e quatro por cento) do salário-mínimo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se ainda persistem os elementos autorizadores do pagamento dos alimentos, considerando a maioridade da alimentanda e a capacidade financeira do autor.
III. Razões de decidir
3. Os alimentos devem ser fixados observando o trinômio – possibilidade, necessidade e proporcionalidade, objetivando atender ao melhor interesse do alimentado, sem prejudicar o sustento do próprio alimentante.
4. Conquanto o dever de sustento decorrente do poder familiar cesse com a maioridade dos filhos, não se admite a exoneração automática da obrigação de alimentar, conforme entendimento da súmula 358/STJ. A continuidade da percepção de alimentos por filho que atingiu a maioridade civil passa a ter fundamento no princípio da solidariedade familiar, a teor do artigo 1.696 do Código Civil.
5. A jurisprudência, com o intuito de coibir a perpetuidade da dependência econômica dos filhos maiores para com seus genitores, adota critérios para a continuidade da prestação alimentícia, como a incapacidade civil do alimentando, frequência a curso profissionalizante ou superior até os 24 (vinte e quatro) anos, e a comprovação de incapacidade para o trabalho.
6. No caso em tela, embora a apelante tenha atingido a maioridade, de fato, ainda necessita do pagamento dos alimentos, porquanto frequenta curso de nível superior e não se encontra trabalhando. Por outro lado, o fato de o genitor encontrar desempregado indica redução de sua capacidade econômica, no entanto, não se presta a exonerá-lo do encargo alimentar.
7. Não se pode com a fixação dos alimentos onerar excessivamente o alimentante, no sentido de colocar em risco sua própria sobrevivência, tampouco admite-se a fixação da verba em valor ínfimo, insuficiente ou desproporcional para a subsistência da alimentanda.
8. A pretensão da apelante de aumentar a pensão alimentícia para 64% (sessenta e quatro por cento) do salário-mínimo mostra-se desproporcional em relação às condições financeiras do apelado, que passou a se manter com trabalhos avulsos como eletricista.
IV. Dispositivo
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.